Tribunal: CARF
Processo: 18470.720644/2018-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECI-MENTO.
De acordo com o artigo 33, do Decreto no 70.235/72, o prazo para apresentação de Recurso Voluntário ao CARF é de trinta dias a contar da ciência da decisão de primeira instância. Após o prazo estabelecido, o Recurso não pode ser conhecido, vez que a decisão de primeira instância já se tornou definitiva, nos termos do artigo 42 do mesmo diploma legal.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.720644/2018-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.605 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2020
Recorrente
COPERABAN - COOPERATIVA DE CONSUMO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECI-
MENTO.
De acordo com o artigo 33, do Decreto no 70.235/72, o prazo para apresentação
de Recurso Voluntário ao CARF é de trinta dias a contar da ciência da decisão
de primeira instância. Após o prazo estabelecido, o Recurso não pode ser
conhecido, vez que a decisão de primeira instância já se tornou definitiva, nos
termos do artigo 42 do mesmo diploma legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1.
Trata o presente processo de indeferimento de pedido de opção pelo regime
do Simples Nacional, apresentado pela empresa em epígrafe, em 18/01/2018.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.720644/2018-84
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.605 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720644/2018-84

2.
Conforme expresso no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, e-fl. 21, com data de registro em 15/02/2018, a pessoa jurídica incorreu na seguinte
situação impeditiva ao ingresso no Simples Nacional:

3.
Cientificada do indeferimento em 20/02/2018 (fl. 24), a interessada
apresentou Manifestação de Inconformidade em 31/01/2018, na qual requer, em síntese, a
reconsideração do indeferimento, vez que o artigo art. 3o, §4°, inciso VI, veda o ingresso de
cooperativas no Simples Nacional, salvo se for de consumo. E, como a contribuinte foi
justamente constituída sob a forma de cooperativa de consumo, tem a prerrogativa de se
beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar no 123/2006.
Solicita a análise da documentação comprobatória apresentada.
4.
Em sessão de 17 de maio de 2018, a 7a Turma da DRJ/BSB, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 03-79.561 (e-fls. 27/30), por considerar, essencialmente, que “[...]
Pelas telas de fls. 25 e 26, retiradas dos sistemas internos da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, verifica-se que em 15/05/2018 (data da consulta) o contribuinte interessado ainda
mantinha em seu CNPJ a mesma natureza jurídica: “214-3 – Cooperativa”.
5.
Cientificada da decisão em 16/08/2018 (e-fl. 33/36), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 40/41) apenas em 26/10/2018, onde reitera o argumento trazido em
sede de Manifestação de Inconformidade no sentido de que não existirem pendências a serem
regularizadas, já que a legislação do Simples Nacional permite que cooperativas de consumo se
beneficiem deste regime.
6.
Foi lavrado o Termo de Perempção à fl. 37, vez que o interessado, nos
termos do artigo 35 do Decreto no 70.235/72, não apresentou à este E. CARF, no prazo de 30
dias, o competente Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.605 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720644/2018-84

7.
Preliminarmente, cumpre consignar que, de acordo com o artigo 33, do
Decreto no 70.235/72, o prazo para apresentação de Recurso Voluntário ao CARF é de trinta dias
a contar da ciência da decisão de primeira instância. Após o prazo estabelecido, o Recurso
Voluntário não pode ser conhecido, vez que a decisão de primeira instância já se tornou
definitiva, nos termos do artigo 42 do mesmo diploma legal.
8.
Confira-se o teor dos referidos dispositivos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
[...]
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido
o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
(grifos nossos)
9.
In casu, a contribuinte foi cientificada da decisão em 16/08/2018 e apenas
em 26/10/2018 interpôs Recurso Voluntário. Logo, houve o decurso do prazo legal de 30 dias.
10.
No mais, não há dúvida fundada e razoável acerca do momento inicial da
contagem do prazo para apresentação do Recurso Voluntário, a ora Recorrente sequer tece
considerações à esse respeito em seu instrumento de defesa.
Conclusão
11. Diante do exposto, VOTO no sentido de NÃO CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto, por intempestivo.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.605 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720644/2018-84

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital